Tribunal: STF
Processo: RE 1551059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Herculano Mineracao Ltda contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES AMBIENTAIS IMPUTADOS À PESSOA JURÍDICA - PRESCRIÇÃO DA PENA IN ABSTRATO - RECONHECIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 114, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMINAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO - PRESCRIÇÃO BALIZADA PELA PENA EM ABSTRATO - INTELIGÊNCIA DOS ART.IGOS 79, DA LEI 9.605198 C/C ARTIGO 109, § ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. 



    - Em se tratando de crimes ambientais imputados à pessoa jurídica, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição deve ser disciplinada pelo artigo 109, do Código Penal.”(edoc. 20)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(edoc. 26)



    Sustenta a recorrente, em síntese, violação do artigo 5º, caput e inciso XXXIX, da Constituição Federal, aduzindo que “a utilização dos mesmos prazos aplicáveis às penas privativas de liberdade previstas para as pessoas físicas configuraria analogia in malam partem.”



    Busca, ao final:



    “[o]CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário para que sejam declaradas (a) a ofensa ao princípio da isonomia (art. 5°, caput, da CF/88) empreendida pelo acórdão recorrido por ter se valido de concepção equivocada do referido postulado para fundamentar tratamento idêntico dado a entes de natureza distinta, bem como (b) a ofensa ao princípio da legalidade/anterioridade (art. 50, XXXIX, da CF/88), vez que o mesmo decisun se valeu de vedada analogia iii malam partem para impor cálculo prescricional de pena privativa de liberdade a pessoa jurídica que a ela não se submete, o que significará, em qualquer caso, a declaração da extinção da punibilidade da ora recorrente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ainda que assim não fosse, a Segunda Turma da Corte, ao examinar o ARE nº 944.034-AgR/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, analisando situação idêntica à destes autos, firmou o seguinte entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 20/10/16).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.252.642/GO, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 19/2/20;ARE 1.476.393, Rel. Min. Edson Fachin (Dje 09/02/2024); ARE 1.430.112, minha relatoria (DJe 19/04/2023) e RE 1.163.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe. 22/11/2018) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente